Tribunal: TJMT
Processo: 1001152-14.2022.8.11.0099
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001152-14.2022.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JULIERME BOCCHAT - CPF: 030.184.831-97 (APELANTE), JOAO RENATO TINELI ROBERTO - CPF: 381.344.848-75 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABRICIO DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 039.495.561-76 (ASSISTENTE), JOSIMAR BOROSKI CEZARIO - CPF: 042.984.281-33 (ASSISTENTE), VOLNEI EDER BECKER GARTNER - CPF: 931.913.831-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES (CP, ART. 155,
CAPUT
) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – CONFISSÃO JUDICIAL DO APELANTE CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL –
RES FURTIVA
ENCONTRADA EM PODER DO ACUSADO EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO APÓS O FURTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPERTINÊNCIA – APELANTE REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME DE FURTO – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA CRIMINOSA – APLICABILIDADE DO ENUNCIADO N. 44 DESTE SODALÍCIO – VALOR DA
RES FURTIVA
CORRESPONDENTE A 90% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO – VALOR IRRISÓRIO NÃO VERIFICADO – REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO PRETÓRIO EXCELSO NÃO PREENCHIDOS –
APELO DESPROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. É de rigor a manutenção da condenação do apelante quando amparada em robustos elementos fático-probatórios, consistentes na confissão judicial, corroborada pela prova testemunhal e apreensão da
res furtiva
em poder do apelante, de modo a evidenciar a materialidade e a autoria do crime descrito no art. 155,
caput
, do Código Penal.
2. A apreensão da
res furtiva
em poder do apelante, em curto espaço de tempo após a prática do furto, inverte o ônus probatório, competindo ao apelante comprovar a licitude do bem ou de sua conduta, o que não ocorreu no caso.
3. O princípio da insignificância incide como causa excludente da tipicidade penal, em sua vertente material, quando presentes cumulativamente os vetores estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal: a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
4. No caso, não é aplicável o princípio da bagatela, visto tratar-se de apelante reincidente específico em crime de furto, que responde a outras ações penais pela prática de delito deste mesmo jaez, a indicar maior reprovabilidade do seu comportamento, além de o valor da
res furtiva
não ser irrisório.

5. Apelo desprovido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de apelação criminal interposta por
Julierme

Bocchat
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, nos autos da ação penal n. 1001152-14.2022.8.11.0099, que o condenou pela prática do delito de furto simples, descrito no art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena de
01 (um) ano de

reclusão
, em
regime inicial aberto
, e ao pagamento de
10 dias-multa
, no valor unitário mínimo (id. 204537427).

Nas razões recursais,
o apelante almeja a sua absolvição, seja por
não haver prova de que concorreu para a infração penal
, seja pela atipicidade de sua conduta, sob a vertente
do princípio da insignificância

(id. 204537437).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público

pugnou pelo
desprovimento do recurso

(id. 204537444
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo
(id. 209727651).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto.

Emerge dos autos que
Julierme Bocchat
foi denunciado pela prática do crime tipificado no art. 155, § 4º, II, do Código Penal, porque, no dia 23/11/2022, teria subtraído mediante escalada, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em um motor bomba, pertencente à vítima Volnei Éder Becker Gartner, no seguinte contexto:

“(...)
Conforme consta do caderno informativo, no dia dos fatos, a vítima ao chegar próximo de sua residência, visualizou o denunciado com um motor bomba de sua propriedade nas costas.

A vítima seguiu o denunciado, que se dirigiu para sua residência, e em seguida, acionou a polícia militar.

Denota-se que momentos após, o denunciado saiu de sua residência, tendo a vítima o seguido até o local de trabalho do denunciado.

Consta que após a chegada da polícia militar, foi feita a abordagem do denunciado, questionando sobre o objeto furtado e depois de irem a casa do suspeito acompanhado do mesmo, realizaram a apreensão do motor bomba.

A vítima informou que o motor bomba estava dentro do seu quintal, em cima de um veículo Saveiro, e que o denunciado pulou/escalou o muro furtando o objeto (id. 105155042 - Pág. 11/12).

Ainda, há nos autos, fotos do local onde ocorreu o crime, conforme id. 105155043 - Pág. 1/3.
(...)” (id. 204537375).

Após regular instrução processual, o magistrado julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo pela prática de furto simples, descrito no art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena de
01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, à razão mínima (id. 204537427).

Nesta instância recursal, o apelante almeja, inicialmente, a sua absolvição, com o argumento de que a denúncia, a versão dada pela vítima e os depoimentos dos policiais são contraditórias sobre o fato de a vítima tê-lo supostamente visto carregando o motor bomba, não havendo provas de que o apelante seria o responsável pela subtração do bem (id. 204537437).

Não sendo este o entendimento, requer a absolvição por atipicidade da conduta mediante a aplicação do princípio da insignificância (id. 204537437).

O recurso não comporta provimento.

A
materialidade
do delito está demonstrada por meio do boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termo de reconhecimento de objeto e termo de entrega (ids. 204527027, 204527032, 204527033 e 204537353).

A
autoria
do acusado, de igual modo, é inconteste, tendo em vista o auto de prisão em flagrante delito e a prova testemunhal produzida durante a persecução penal.

Na fase investigativa, a vítima
Volnei Éder Becker Gartner
declarou que
avistou o apelante carregando o motor bomba furtado nas costas, e logo depois adentrou numa residência próxima a

sua. Em seguida, acionou a polícia militar que, em buscas na casa do apelante, logrou apreender o objeto furtado, conforme o seguinte depoimento:

“(...)
afirma o declarante que estava na rua, que ao retornar para sua casa, chegando próximo de sua residência visualizou o suspeito com motor bomba nas costas, que tomou atitude de seguir o suspeito, e viu onde que ele entrou em uma casa próximo, sendo a casa do suspeito, então ele chamou a policia militar, que momentos depois a guarnição da polícia militar chegou, que o suspeito já havia saído da residência indo para seu local de trabalho onde o declarante seguiu até o local, aguardando a chegada da PM. Que afirma o declarante que a PM chegou que fez abordagem do suspeito inquiriu sobre o objeto furtado, que o suspeito Julierme levou até a cada dele, onde a PM fez buscas e apreendeu o motor bomba. Que afirma o declarante que o motor bomba de cor branco 2.8 estava dentro do quintal em cima de um veículo Saveiro
(...)” (id. 204527030).

Em juízo, a testemunha
Fabrício Arruda Campos
, policial militar, ratificou a sua versão dada na fase policial no sentido de que o apelante indicou onde estava escondido o motor furtado e, em busca residencial consentida pela genitora deste, foi encontrado o referido objeto,
in verbis
:

“(...)
Promotor de Justiça
: O que o senhor se lembra deste fato?

Testemunha
: a gente estava no quartel, quando chegou um senhor falando que tinham entrado na casa dele e pegado um motor bomba e ele falou que sabia quem era porque viu a pessoa na rua levando o motor bomba e orientou a gente sobre o rumo que o cara tomou (...). Encontramos o suspeito, sem o motor bomba, numa obra, trabalhando de servente. Chegamos lá, nos apresentamos e falamos ‘você sabe o que viemos fazer aqui?’. Ele disse: ‘eu sei’, se eu devolver o motor bomba, vocês não vão me encaminhar?’. Eu falei: ‘ah cara, agora não tem como né?!’. (...) Ele explicou onde estava [o motor], estava na casa da mãe dele. Chegamos lá, conversamos com a mãe dele, e ele estava no camburão, perguntamos se ele entrou aqui com alguma, se podíamos entrar para verificar, ela disse, ‘pode sim, realmente ele apareceu aqui com tal coisa’. Entramos lá, estava num quartinho, pegamos o motor bomba e levamos para fazer o BO, o proprietário reconheceu, o cara falou para nós que parece que ele pulou o muro ou o portão, e pegou, estava na carroceria do carro, dentro do terreno dele, e foi embora com o motor
(...)” (id. 204537426).

É no mesmo sentido o depoimento da testemunha
Josimar Boroski Cezario
, policial militar, o qual relatou em juízo que a vítima acionou a polícia militar, aduzindo ter sido furtada, que sabia quem era o autor do crime, pois o seguiu logo após a subtração do motor bomba de sua propriedade, nestes termos:

“
Promotor de Justiça: o senhor se lembra da ocorrência em que foi furtado um motor bomba na caçamba do veículo na garagem da residência da vítima?

Testemunha: Sim, lembro. A guarnição em serviço no dia, foi acionada pelo sr. Volnei, o mesmo relatou que ele tinha acabado de ser vítima de um furto (...) nas dependências da casa dele, e ele conseguiu seguir o suspeito até a casa onde foi deixada esta moto bomba e depois disso o mesmo foi até o núcleo da polícia militar e acionou os integrantes que estavam de serviço. O sr. Volnei informou que sabia quem tinha furtado e sabia até aonde o suspeito estava trabalhando e chegando no local onde o suspeito estava trabalhando, o sr. Julierme, ele já relatou que sabia do que se tratava, do furto da moto bomba, já disse se podia devolver para não ser encaminhado para a Delegacia, dissemos que não, que iríamos registrar o boletim de ocorrência, pois era furto. Fomos até a casa dele, a genitora dele concedeu a entrada da equipe policial até o lugar onde estava armazenada a moto bomba
(...)” (id. 204537426).

Em juízo, a vítima
Volnei Éder Becker Gartner
declarou que o acusado foi visto por sua genitora quando estava furtando o motor bomba, ocasião em que ela lhe chamou para verificar o ocorrido:

“
Vítima: eu não estava em casa no momento, foi de manhã cedo, umas 03h30, minha mãe me chamou, pois ficou com medo, falou que tinha gente mexendo em cima do carro e quando cheguei já tinha ido. (...)

Promotor de Justiça: O senhor viu o Julierme com a bomba, o objeto furtado nas costas, foi isso?

Vítima: Não, foi minha mãe que viu e me chamou, pois eu não estava em casa no momento, aí eu fui até a delegacia e informei como era, daí foram até a casa dele, onde capturaram o motor bomba, onde pegaram ele, ao lado da minha casa.

(...)

Promotor de Justiça: Como ele conseguiu pegar o motor? Ele teve que pular o muro?

Vítima: Não, ele entrou pelo portão. O portão estava fechado, só não era com cadeado, ele abriu o portão, pegou de cima da caçamba do saveiro, estava no fundo da casa
”. (id. 204537426).

O
apelante
reservou-se do direito de permanecer em silêncio na fase inquisitiva (id. 204527039), porém, em juízo, confessou ter subtraído o motor bomba, alegando que o objeto estava todo velho, tomando chuva, nestes termos:

“
Acusado: esta casa lá, realmente [o motor bomba] estava em cima do carro, o portão estava aberto, ele estava tomando chuva esse motor, todo velho, eu levei mesmo o motor, eu levei, guardei o motor, porque já estava todo enferrujado o motor.

Magistrada: aí depois o senhor devolveu este motor?

Acusado: Não, o motor ficou lá, mas eu pensei que ele [a vítima] não ia vim atrás de mim. Ficou guardado [o motor].
(id. 204537426).

Embora a vítima tenha relatado em juízo que quem teria visto o apelante furtando o motor bomba foi a sua mãe, tal circunstância não tem o condão de fragilizar o conjunto probatório coligido nos autos, o qual aponta de maneira inconteste a autoria do apelante, que confessou durante a instrução criminal a prática do delito e foi encontrado na posse da
res furtiva
.

O
fato de a
res furtiva
ter sido encontrada em poder do apelante autoriza a inversão do ônus da prova, sem que se cogite violação ao princípio da não culpabilidade ou ao disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, com maior razão no presente caso, em que se constata que o motor bomba estava na residência do apelante momentos após a subtração.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) É firme o entendimento desta Corte Superior de Justiça de que ‘não há falar em nulidade absoluta em razão de alegada ofensa ao disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal, eis que,
diante da apreensão da res furtiva em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem
’ (HC 390.920/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 09/06/2017). (...)”
(STJ,
Habeas Corpus
n. 413.696/SC, DJe 6.10.2017).

Logo, compete à defesa comprovar a origem lícita do bem, ônus do qual não se desincumbiu.

Conforme o Enunciado n. 08 deste Sodalício: “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Assim, verifico que os depoimentos prestados pela vítima e pelos agentes policiais, aliados à confissão judicial do acusado, apontam de forma indiscutível a sua autoria, o que torna descabido o acolhimento do pedido absolutório pela alegada insuficiência de provas.

Noutro ângulo, saliento que o princípio da insignificância surge como corolário do princípio da intervenção mínima, segundo o qual o direito penal somente se presta a dirimir os casos em que os demais ramos do direito se mostrarem insuficientes para proteção do bem jurídico tutelado.

O princípio da insignificância incide como causa excludente da tipicidade penal, em sua vertente material, quando presentes cumulativamente os seguintes vetores estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal:

(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (
Habeas Corpus
n. 84.412/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 19/11/2004).

Assim, para a aplicação do princípio da bagatela não deve ser sopesado somente o valor patrimonial do bem atingido, visto que há de ser analisado todo o contexto jurídico.

No caso, os antecedentes criminais do apelante não recomendam a aplicação do princípio da insignificância, visto tratar-se de reincidente específico em crime de furto, conforme processo executivo de pena n. 0000733-64.2018.8.27.2731, além de ostentar
outras ações penais em curso pela suposta prática de delito deste mesmo jaez, anotadas no relatório de antecedentes (id. 204537366).

Desta forma, tratando-se de apelante reincidente específico na prática do crime de furto que responde a outras ações penais pela prática de crime de mesma espécie, a denotar habitualidade delitiva em crimes patrimoniais, é inegável a maior reprovabilidade do seu comportamento.

A respeito do tema, destaco entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: “
a reiteração delitiva, a reincidência e os antecedentes, em regra, afastam a aplicação do princípio da insignificância, por ausência de reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente
” (item n. 02, edição n. 219, da jurisprudência em teses).

Na mesma linha, “
a reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável
” (Enunciado n. 44 da TCCR/TJMT).

Noutro ponto, a
res furtiva
foi avaliada no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), conforme auto de avaliação indireta, equivalente a 90% do valor do salário-mínimo vigente à época do fato, não sendo de ínfimo valor (id. 204527034).

Ademais, não se trata de furto de itens de primeira necessidade, tampouco há notícias de que o apelante se encontrava em situação de penúria.

Desta feita, o comportamento apurado nos autos não se amolda aos requisitos elencados pelo Pretório Excelso para o reconhecimento do princípio da bagatela, razão pela qual é inviável a conclusão pela atipicidade material da conduta perpetrada pelo apelante.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por
Julierme Bocchat
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024